Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-11.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-11.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, MANOEL DE SA NOVAES NETO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVID
O.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios estipulados em contrato de empréstimo pessoal não consignado, determinando sua substituição pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, com devolução simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária e juros. A decisão também reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios de sucumbência.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, substituindo-a pela média de mercado, e determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, bem como a manutenção da distribuição dos encargos sucumbenciais.

III. R
azões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 7, estabelece que a limitação constitucional de 12% ao ano, prevista no art. 192, § 3º, da CF/1988 (revogado), dependia de lei complementar para ser aplicada, o que não ocorreu, afastando sua incidência automática.

4. O STJ, por meio da Súmula nº 382, define que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo esta ser apurada com base nas peculiaridades do caso concreto.

5. A jurisprudência do TJBA, consolidada na Súmula nº 13, estabelece que a abusividade dos juros deve ser verificada à luz das circunstâncias do caso concreto, utilizando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação financeira.

6. No caso concreto, a taxa de juros contratada foi de 22% ao mês e 987,22% ao ano, muito superior à taxa média de 7,56% ao mês e 139,79% ao ano registrada pelo Banco Central à época da contratação, evidenciando flagrante abusividade.

7. A instituição financeira não apresentou justificativa plausível para a discrepância entre os juros contratados e a taxa média de mercado, sendo insuficiente a alegação genérica de risco da operação.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento pacífico quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde os desembolsos e juros de mora conforme art. 406, parágrafo único, do Código Civil.

9. A fixação da sucumbência recíproca e dos honorários sucumbenciais deve ser mantida, diante do acolhimento parcial do pedido na decisão monocrática.

IV. D
ispositivo e Tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser apurada com base na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma operação financeira.

2. Verificada a abusividade, é cabível a substituição da taxa contratada pela taxa média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme o art. 406, parágrafo único, do CC.

3. A ausência de justificativa concreta para o desvio excessivo em relação à média de mercado reforça o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado); CC, art. 406, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 382; STJ, AgInt no AREsp 2150980/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2022; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Apelação nº 0553538-59.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira, j. 27.05.2021; TJBA, Apelação nº 0006364-44.2011.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 15.12.2020.

ACÓRD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8000294-11.2019.8.05.0041
, em que figuram como Agravante e Agravda, respectivamente,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e
OSVALDINA MARIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA